Tribunal: TJDFT
Processo: 0011158-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0011158-42.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se o Exequente para esclarecer o percentual adotado na petição de id 44980739, para fins de cálculos dos honorários contratuais, tendo em vista que, nos termos da decisão de id 15301969, foi autorizada a dedução no percentual de 15% (quinze por cento) do valor a ser executado. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator